Tribunal: TJMT
Processo: 1014366-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014366-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVADO), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (AGRAVANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (AGRAVADO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.578.164/0001-14 (AGRAVANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATORIA DE POSSE C/C NULIDADE DE REGISTRO DE IMOVEL – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BLOQUEIO DE MATRÍCULA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREJUÍZOS À PROPRIETARIA DO IMÓVEL – EMPRESA DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o AR (aviso de recebimento) foi juntado aos autos no dia 29/05/2023, uma segunda-feira. Iniciada a contagem do prazo no primeiro dia subsequente,

esgotado o prazo no dia 21/06/2023, uma quarta-feira, em razão do feriado e ponto facultativo do dia 08 e 09/06/2023. Se

o presente recurso foi protocolizado em 21/06/2023, portanto, tempestivo.

O bloqueio da matrícula configura medida excessiva, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade.

Tratando-se de ação reivindicatória, portanto, de natureza real sobre bem imóvel, cabível apenas a anotação da existência da ação à margem da matrícula, consoante art. 169, I, item 21, da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMPER – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
na
Ação Reivindicatória de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência nº 1015661-90.2023.8.11.0041
ajuizada por
JOANITA DE SOUZA CORREA,
contra a decisão que determinou a anotação da existência da presente ação às margens do registro da matrícula do imóvel, com o bloqueio da sua matrícula, nos termos dos artigos 167, inciso I, nº 21, e 214, § 3º, ambos da Lei nº 6.015/73.

Alega a recorrente que adquiriu o bem em maio de 2012 e após 11 anos a agravada vem suscitar a nulidade da matrícula e a devolução da posse, sem a demonstração do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Afirma que as provas anexadas não sustentam a alegação de propriedade da agravada, tão pouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o lapso temporal que deixou transcorrer não evidencia o risco.

Aduz que os direitos inerentes à propriedade do agravante estão prejudicados em razão do bloqueio da matrícula do imóvel que a ele pertence há mais de dez anos.

Relata que durante esse período a agravante exerceu a posse mansa e pacífica sobre o bem, sem oposição.

Assevera que é uma empresa cujo objeto social a exploração de atividade imobiliária, que consiste na administração, compra e venda, loteamento e incorporação de imóveis, construção de edifícios, e ter a matrícula bloqueada, por tempo indeterminado, é sinônimo de prejuízo.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, mantendo a matrícula do imóvel sem restrição.

A liminar foi indeferida no ID nº 173157173.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 183500817

Sem
informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 188439654, alegando preliminarmente a intempestividade do agravo e no mérito, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas de litigância por má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Nos termos do § 5º do artigo 1.003 do CPC/15, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No que diz respeito ao começo do dia do prazo, dispõe o art. 231, inciso I que:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I – a data de juntada dos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio”.

Da análise dos autos, verifica-se que o AR (aviso de recebimento) foi juntado aos autos no dia 29/05/2023, uma segunda-feira. Vejamos (ID nº 119022820):

Iniciada a contagem do prazo no primeiro dia subsequente, terça-feira, dia 30/05/2023, esgotou-se o prazo no dia 21/06/2023, uma quarta-feira, em razão do feriado e ponto facultativo do dia 08 e 09/06/2023.

Assim, tendo em vista que o presente recurso foi protocolizado em 21/06/2023, portanto, tempestivo o recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JOANITA DE SOUZA CORREA
ajuizou a
Ação Reivindicatória de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel com Pedido de Tutela de Urgência nº 1015661-90.2023.8.11.0041
em face de
AMPER – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alegando a autora ser legítima proprietária do imóvel, registrado na matrícula nº 12.7933, em condomínio.

Sustentou que a demandada exerce posse injusta sobre o imóvel em questão.

Requereu a concessão da tutela para que seja determinado o bloqueio imediato da matrícula do imóvel e suas averbações, bem como a concessão da posse imediata do imóvel.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Dr. Ramon Fagundes Botelho deferiu parcialmente o pedido tão somente para se proceda a anotação da existência da presente ação às margens do registro do imóvel, com o bloqueio da sua matrícula, conforme já relatado.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Deveras, o bloqueio da matrícula configura medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade.

Nesta esteira, tal situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, em que sequer foi instaurado o contraditório.

Conquanto tenha autorização legal (Lei nº 6.015/73, art. 214, §§ 3º e 4), o bloqueio da matrícula implicará consequência gravíssima a agravante, proprietária do imóvel, isto porque, vai impedi-la de exercer as prerrogativas inerentes a tal condição, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso, a agravante de fato é a proprietária do imóvel desde 2012, conforme matrícula juntada no ID nº 116486041. Vejamos:

Ademais, trata a agravante de uma empresa que tem por

objeto social a exploração de atividade imobiliária, que consiste na administração, compra e venda, loteamento e incorporação de imóveis, construção de edifícios e ter a matrícula bloqueada por tempo indeterminado é sinônimo de prejuízo.

No entanto, considerando que se trata de ação de natureza real sobre imóvel, cabível a anotação da existência da demanda à margem da matrícula, consoante previsão do art.169, I, item 21, da Lei de Registros Públicos, porquanto tal comando ocorre
ope legis.

Aliás, tal medida se mostra necessária a fim de dar conhecimento da demanda a eventuais adquirentes de boa-fé, e dar garantia e transparência aos atos notariais e registrais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL E ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EM TRÂMITE – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO - ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, nas matrículas dos imóveis, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.”

(N.U 1006878-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Assim, deve ser reformada em parte a decisão que determinou o bloqueio da matrícula.

Por fim, não há se falar em condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar o desbloqueio da matrícula do imóvel, mantendo apenas a anotação da existência da ação à margem da matrícula, nos termos do art.169, I, item 21, da Lei 6.015/73.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023